Tribunal: TJMT
Processo: 1016393-34.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016393-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERREIRA PIRES - CPF: 386.242.146-53 (AGRAVANTE), CLAUDIA FERREIRA PIRES MATTOS - CPF: 544.783.756-15 (AGRAVADO), EDUARDO FERREIRA MATTOS - CPF: 272.717.226-53 (AGRAVADO), FLAVIO FERREIRA PIRES - CPF: 483.484.066-20 (AGRAVADO), YARA PIRES TERRA - CPF: 576.412.266-04 (AGRAVADO), KENIA FERREIRA PIRES DE VASCONCELOS - CPF: 487.390.811-68 (AGRAVADO), JOEL DE VASCONCELOS - CPF: 480.424.209-00 (AGRAVADO), ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR - CPF: 567.845.206-10 (AGRAVADO), JULIANA VIEIRA SHIRAISHI - CPF: 171.717.558-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1016393-34.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1016393-34.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS TULIO FERREIRA PIRES

AGRAVADO: CLAUDIA FERREIRA PIRES MATTOS, EDUARDO FERREIRA MATTOS, FLAVIO FERREIRA PIRES, YARA PIRES TERRA, KENIA FERREIRA PIRES DE VASCONCELOS, JOEL DE VASCONCELOS, ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR, JULIANA VIEIRA SHIRAISHI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por Marcos Tulio Ferreira Pires, de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto de decisão que na Medida Cautelar de Urgência com Pedido de Reforço de Garantia Hipotecária, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega que sua incapacidade financeira restou devidamente comprovada, porque se encontra “totalmente onerado, sem receitas para exploração, estoque zero de animais semoventes, sem rendas até para própria sobrevivência”.

Realça, ademais, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência e que a lei não exige estado de pobreza absoluto para a obtenção do benefício. Assevera, assim, que os critérios adotados na decisão agravada para indeferir a justiça gratuita, não atendem aos critérios expressamente previstos em lei.

Requer seja exercido o juízo de retratação ou que o feito seja incluído em pauta de julgamento para julgamento a fim de que seja provido, com a reforma da decisão monocrática, para dar provimento ao agravo de instrumento, com o deferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1016393-34.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito
do recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão impugnada que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Nesta sede recursal, conquanto observado que a Constituição federal garante a prestação da “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, na hipótese não foi o que se verificou, como consignado:

Assim exposto, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

Chama atenção que a discussão envolve cessão de direitos hereditários de considerável valor (33.333,33 @ de vaca gorda).

Ademais, os documentos colacionados, revelam patrimônio constituído por dois outros imóveis rurais.

De outra via, não restou eficientemente evidenciado que o pagamento das custas processuais causará grave prejuízo ao atendimento de suas necessidades básicas ou de sua família.

Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.

Com efeito, considerada a situação fática exarada nos autos, o que se verifica é que o autor agravante tem condição financeira distinta da hipossuficiência financeira ou da figura de pessoa economicamente necessitada.

Neste Agravo Interno não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando do exame do Agravo de Instrumento.

Aliás, o agravante não logrou demonstrar, de fato, a incapacidade financeira.

Cumpre registrar que o Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituir a decisão impugnada e a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO DESPROVIDO.”
(
Agravo de Instrumento, Nº 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”
(grifei).

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão agravada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022